Tribunal: TCU
Processo: 000.912/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2230/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da deliberação constante do Acórdão 63/2022-TCU-Plenário , item 9.3, proferido nos autos do TC Processo 042.403/2021-9 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 63/2022-TCU-Plenário ; b) informar à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE) o acórdão proferido e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 042.403/2021- 9), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 000.912/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.